Tribunal: TJMT
Processo: 0000848-20.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000848-20.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WAGNER FERNANDO DE ASSIS - CPF: 066.161.761-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000848-20.2019.8.11.0040

APELANTE: WAGNER FERNANDO DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – APREENSÕES DE DROGA, ELEVADA QUANTIA EM DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS [R$ 1.518,00] E UM CADERNO DE ANOTAÇÕES COM POSSÍVEIS COMPRADORES/DEVEDORES DE ENTORPECENTES [CONTENDO NOMES, GRAMAS E VALORES] – CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DOS MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ENUNCIADO CRIMINAL No 52 DO TJMT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA READEQUAR A PENA BASILAR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de
tráfico de drogas
quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

A pena-base deve ser reduzida quando a valoração negativa de uma circunstância judicial apresentar fundamentação inidônea.

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(TJMT, Enunciado Criminal no 52)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000848-20.2019.8.11.0040

APELANTE: WAGNER FERNANDO DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WAGNER FERNANDO DE ASSIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (Código 205514), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer a absolvição ou a desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Alternativamente, pede a redução da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para reduzir a pena-base para o mínimo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000848-20.2019.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] o denunciado WAGNER FERNANDO DE ASSIS mantinha em depósito para fins de mercancia, 01 (uma) porção de substância similar à maconha, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]. [...] a Polícia Militar cm trabalho de rondas local acima supracitado, logrou fazer a abordagem do denunciado após o recebimento de diversas denúncias de que o aludido estaria traficando nesta urbe. Infere-se que, no ato de abordagem do increpado fora possível localizar consigo R$ 20.00 (vinte reais) em espécie. Todavia, ao ser questionado pela autoridade policial, o denunciado ainda disse que cm sua residência teria uma porção de "maconha". Diante da informação prestada pelo suspeito, os Milicianos se deslocaram até o local indicado para fazer a busca domiciliar, eis que, ao fazer a varredura no local, fora possível encontrar no guarda-roupa do increpado a droga apreendida, bem como 01 (um) caderno contendo diversas anotações acerca do comércio de drogas vendidas a outras pessoas. Além do mais, a milícia logrou encontrar R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) em espécie, dinheiro este, que segundo o denunciado teria recebido da venda de um "tablet" de ‘maconha’ que supostamente havia comprado na cidade de Sinop-MT.”

Não obstante as irresignações da defesa, as provas coligidas aos autos, em especial os depoimentos dos agentes policiais, não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil do entorpecente apreendido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de apreensão, pelo Auto de constatação de substância entorpecente e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que o material apreendido era maconha, cujo peso totalizou 32,87g (trinta e dois gramas e oitenta e sete centigramas).

O apelante afirmou que as substâncias entorpecentes apreendidas eram para o seu consumo. Disse, ainda, que havia achado na rua o caderno de anotações que foi encontrado pelos policias na sua residência. Afirmou que o dinheiro pertencia à sua companheira.

Todavia, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas de que a droga seria destinada à mercancia.

Registro que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

Nas duas fases, o policial militar, Joanir Alves de Almeida, que asseverou que:

“[...] foi feita a abordagem no suspeito e, encontrado no bolso do suspeito 20 reais,
recebemos denúncias via (190) sobre este suspeito, no sentido de que ele estava vendendo drogas pelo bairro, diante dos fatos, foi questionado ao suspeito, se teria algo de ilícito em sua residência
, e ele respondeu que teria em sua residência um pequeno pedaço de maconha; [...] a
residência do suspeito, e foi localizado dentro do guarda roupa a maconha e vários resquícios de que realmente ele fazia o tráfico de drogas, foi encontrado também peta guarnição um caderno com diversas anotações acerca do comércio de drogas vendidas para outras pessoas
, e que possivelmente estão devendo drogas a ele: [....];
foi localizado o valor de R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais) em dinheiro trocado, e conforme informações prestadas pelo suspeito, o valor seria proveniente da venda de um tablete de maconha que ele teria comprado na cidade de Sinop
,
e estava vendendo/comercializando em pequenas quantidade nesta município de Sorriso
; Que, WAGNER, informou para a GUPM, que venderia este tablete de maconha rapidamente [...].”

“(...) que já tínhamos denúncia de que ele estava praticando o tráfico naquela região; que fazendo rondas nós o visualizamos na rua; que fizemos a abordagem e não localizamos nada; que daí ele levou nós até na casa dele e ele falou que tinha acabado e a gente olhou e vimos que já tinha diminuído bem a droga; que localizamos dinheiro em vários locais, não todos juntos, em locais separados; que perguntamos a procedência e ele não soube explicar; que tinha um caderno com anotação de quem devia pra ele e de quanto que tinha que pegar das pessoas; que ele falou que tinha trazido a droga e vendia em porções pra render mais; (...) que dentro do caderno também tinha dinheiro; (...) que ele foi abordado sozinho [...].”

No mesmo sentido foram as declarações do policial Jakson da Silva Martins,
in verbis
:

“(...) que foi recebida uma denúncia via 190 que ele estava fazendo o tráfico de drogas no bairro São José; que de imediato nos deslocamos para a rua citada; que abordamos ele e com ele de imediato nada de ilícito foi encontrado; que no bolso dele tinha vinte reais; que na entrevista ele falou que na residência dele ele teria uma porção, análoga a maconha; que nos deslocamos até a residência dele e encontramos a tal maconha que ele falou e o dinheiro; que ele disse para a guarnição que os mil e quinhentos reais era proveniente de um tablete de maconha que ele tinha comprado na cidade de Sinop e que ele estava vendendo a droga aqui em Sorriso em pequenas quantidades; que foi encontrado também um caderno com algumas anotações na residência dele e a droga que ele tinha falado estava no guarda roupa dele; (...) que ele confessou; (...) que só foi abordado ele e na residência não teria mais ninguém; [...].”

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Como se vê, a diligência policial que culminou na apreensão da substância entorpecente decorreu de informação anônima sobre a comercialização de droga pela pessoa do apelante.

Os policiais, além de descreverem a dinâmica da apreensão da substância entorpecente, afirmaram que o apelante confessou, no momento da prisão, que comercializava drogas, e que as comprava em Sinop/MT para revender em Sorriso/MT.

De mais a mais, a elevada quantia de dinheiro, em notas trocadas [
R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais
], juntamente com um caderno de anotações com possíveis compradores/devedores de entorpecentes [
contendo nomes, gramas e valores],
são indicativos concretos da traficância, sobretudo ao se considerar que o apelante não possuía emprego fixo.

Transcrevo
algumas
das referidas anotações contidas no caderno apreendido na residência do apelante:

Alessandro – 500g

Josue – 500g

Jana – 200g

Sasane – 100g – 200 R$ PG 2

O apelante não apresentou nenhuma justificativa plausível sobre tais anotações, de modo que a divergência da sua versão quanto ao referido caderno desqualifica/descredencia a sua palavra como meio de prova.

A suposta companheira do apelante não foi arrolada como testemunha para confirmar a propriedade do dinheiro, como alegado pelo réu.

Anoto ainda que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, o juiz da causa consignou que o apelante registra
“uma condenação pela prática do também crime de tráfico de drogas, tendo recebido sentença em 22/04/2019, com uma pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses, em regime semiaberto [cód. 157479]”
.

Certo é que
a autoria delitiva está bem retratada nas circunstâncias da prisão em flagrante [após recebimento de informação anônima], nas declarações dos policiais militares, na confissão informal do apelante e no seu envolvimento pretérito com a traficância, assim como na apreensão de significativa quantidade de dinheiro e do caderno de anotações em sua residência.

Com efeito, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“Mantida a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.”
(TJMT, Ap 29589/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)

“O conjunto probatório formado pelos depoimentos firmes e uníssonos dos policiais militares que realizaram a operação de abordagem dos veículos suspeitos, sobretudo apurado no contraditório judicial, aliados à confissão informal de um dos agentes, é suficiente para a condenação.”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0004605-83.2015.8.24.0045, de Criciúma, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 29-10-2018)

“A confissão informal feita durante a abordagem policial não pode ser inquinada de ilícita, pois não existe qualquer indício de que o apelante tenha sofrido coação para falar. Ademais, a ação policial não foi deflagrada a partir da alegada confissão do apelante [...].”
(TJRJ, AP 0080056.42.2016.8.19.0038, Relator: Des. Gilmar Augusto Teixeira – 30.8.2017).

No tocante à pena-base, o juiz da causa aplicou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multas, ao negativar os maus antecedentes, pois o apelante registrava [à época da sentença, em 3.6.2019] uma condenação ainda não transitada em julgado, nos seguintes termos:

“[...] no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que refere à existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes.
O acusado responde a outra ação penal nesta comarca de Sorriso/MT (extrato em anexo), tendo recebido sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, em 22/04/2019, em regime semiaberto
.[...]”

Entretanto, inquéritos e processos penais em andamento, assim como condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser valorados para majorar a pena basilar.

Desse modo, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual transformo em provisória, dada a ausência de agravante e atenuantes.

Ademais, a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o juiz da causa, acertadamente, não aplicou a minorante do tráfico privilegiado, sopesando que o apelante se dedicava ao tráfico de drogas.

Este Tribunal já pacificou entendimento no sentido de que é
“possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado”
(Enunciado Criminal no 52).

Destarte,
não identifico a possibilidade de aplicação de tal benefício em favor do apelante.

Com efeito, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conservado o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020